Tribunal: STF
Processo: HC 207515
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 678.988/SP - eDOC 10): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA AGENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal. 2. Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade. É certo, porém, que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. 3. A lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma. E mais: seria um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente tendo em conta aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. 4. No caso, a Agravante foi condenada, em 06/09/2019, na Ação Penal n. 1502086-10.2018.8.26-0495, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, tendo praticado, novamente, a mesma conduta delituosa, contra vítima de 74 (setenta e quatro) anos de idade, pouco mais de três meses após a mencionada condenação. 5. Desse modo, a despeito do pequeno valor do bem subtraído, R$ 30,00 (trinta reais), revela-se incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente reprovabilidade da conduta, evidenciada pela habitualidade delitiva em crimes patrimoniais. Ademais, as próprias circunstâncias do crime também revelam a periculosidade social da ação, haja vista que a Agravante tentou subtrair diretamente do bolso da camisa da vítima um pacote contendo R$500,00 (quinhentos reais), logrando êxito em levar quantia inferior apenas em razão da resistência corporal oferecida pelo Ofendido. 6. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se que: a) a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP, por ter subtraído da vítima a quantia de R$ 30,00; b) o Tribunal local afastou a aplicação do princípio da insignificância em razão da idade da vítima (idoso de 74 anos), da reiteração criminosa e pelo fato de a paciente ter tentado furtar a quantia de R$500,00; c) a paciente foi considerada semi-inimputável pelo perito; d) “considerando que a paciente não era inteiramente capaz de compreender a ilicitude de sua conduta, conclui-se que, ao contrário do que entenderam os nobres julgadores, o grau de reprovabilidade da conduta é reduzido, sendo, portanto, cabível a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade da conduta”; e) “o único processo que consta na certidão de antecedentes criminais da acusada é o de nº 1502086-10.2018.8.26.0495, que transitou em julgado APÓS o cometimento do delito ora investigado”.



    Pede-se a concessão da ordem a fim de que seja trancada a ação criminal por atipicidade material da conduta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 16):



    HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO COLENDO STJ EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL POR FURTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. FATOS E PROVAS. DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância pressupõe ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Nesse sentido, “a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (HC 126.273 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2015, grifei) 



    Ainda nesse caminhar, pontuo que a “via estreita do habeas corpus não admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados. (HC 91.920, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09.02.2010, grifei)” 



    No mesmo contexto, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que todas as circunstâncias que permeiam o delito devem ser ponderadas para fins de aplicação da insignificância, o que também recomenda a incursão no conjunto fático, sobre o qual se reconhece a soberania das instâncias ordinárias: 



    “A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. (...) O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.” (HC 114.174, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05.11.2013, grifei)“



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes . 3. Ordem denegada.” (HC 121.760, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o contexto fático da conduta delitiva não permite a aplicação do princípio da bagatela. A esse respeito assentou o Juízo de primeiro grau (eDOC 6, p. 20):



    indefiro o pedido de absolvição sumária formulado pela Defesa, pois, conforme bem anotado pelo MP, o caso ostenta particularidades a diferenciá-lo de um furto de ínfima gravidade, de sorte que não se verifica, de forma pronta e inequivoca, a sugerida tese de bagatela.



     A ofuscar a incidência do princípio da insignificância está a circunstância concreta do suposto arrebatamento empregado na subtração (e não mera clandestinidade), o que em princípio tende a fragilizar a idéia de mínima ofensividade, especialmente se considerada ainda a agravante de ter sido cometido contra pessoa idosa (a vítima Antonio tem 74 anos de idade). 



    Além disso, não há como ignorar que a ré também já possui uma condenação criminal, proferida pela E. 3ª Vara local, justamente pelo crime de furto (vide certidão de fls. 96).



     Incômodo, ainda, o descompasso da alegada atipicidade (calcada na dita irrelevância do valor subtraído), quando, em verdade, segundo a vítima (fls. 5), tentava a ré arrebatar-lhe a quantia de R$ 500,00 que trazia no bolso da camisa e que, por mero infortúnio ou execução mal sucedida, logrou pegar apenas as notas que caíram, perfazendo os R$ 30,00. 



    De mais a mais, admitir a atipicidade da conduta para casos como tais, especialmente em cidades pequenas como Sete Barras (onde o crime se deu em plena via pública do centro da cidade, durante o dia e na frente das pessoas), implicaria indesejável (e perigosa) universalização kantiana de conduta vedada, com acentuado descrédito da Justiça.



    No mesmo sentido, o Tribunal local consignou (eDOC 10, p. 4/5 - grifei):



    Presentes os indícios de autoria e materialidade. O ofendido encontrava-se na frente de um supermercado quando foi abordado pela paciente que, repentinamente, enfiou a mão no bolso de sua camisa e tentou retirar um pacote de dinheiro contendo cerca de R$500,00. A vítima segurou o pacote de dinheiro, mas caíram algumas cédulas no chão, tendo a acusada recolhido a importância de R$30,00, evadindo-se do local, mas foi capturada em seguida. A ação da paciente foi confirmada por uma testemunha que auxiliou o ofendido após os fatos e acionou a polícia. 



    Não há falta de justa causa para a impetração da ação penal, pelo princípio da insignificância. O pequeno valor da coisa subtraída poderá ser considerado quando da aplicação da pena para abrandá-la. Sob o ponto de vista ético-social a conduta da paciente é reprovável e juridicamente configura delito de furto, portanto, típico, passível de reprimenda. 



    A consideração de um certo princípio de valor ínfimo é inconstitucional, esbarra na consagração constitucional do princípio da legalidade que tem como corolário o seu redutor que é tipicidade. 



    O valor de R$30,00, para alguns, pode ser pequeno, mas, para outros, pode significar muito e não considero justo estabelecer critérios que favoreçam determinadas situações em prejuízo de outras. 



    Por outro lado, ainda que a paciente tenha conseguido subtrair apenas os R$ 30,00, sua intenção era a de arrebatar o dinheiro que a vítima tivesse no bolso, ou seja, os R$500,00, não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade. Para alcançar o seu intento, praticou o delito contra vítima idosa e, consequentemente, mais frágil.



     Outrossim, não é o valor do bem furtado que se considera para a subsunção da conduta praticada ao tipo penal, mas sim a ação do agente propriamente dita e reconhecida como furto.



     [...]



    Além disso, vale consignar que Daniela ostenta condenação por crime de furto e responde a outro processo por crime idêntico, praticado em março de 2020, ou seja, logo depois de ter sido beneficiada com a liberdade provisória (fls. 103/105). 



    Registre-se, por fim, que foi instaurado incidente de insanidade mental, diante da informação de que a paciente sofre de transtorno bipolar e é esquizofrênica, o qual ainda está pendente de conclusão. Tal procedimento irá subsidiar o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não da paciente, indicando ser indevido o trancamento da ação penal. 



    Nesse sentido, não vejo a caracterização de constrangimento ilegal, vez que presentes os pressupostos para a persecução penal, havendo justa causa para tanto. 



    Não é caso, portanto, de trancamento da ação penal.



    Não é caso, portanto, portanto, DENEGO A ORDEM.



    Com efeito, não merece reproche as decisões que deixaram de aplicar o princípio da insignificância ao caso em análise. 



    A paciente, que já responde por crime de furto em outra ação penal, tentou furtar, de maneira abrupta, a quantia de R$ 500,00 de um senhor idoso. Em vista da circunstâncias específicas do caso, não verifico valor irrisório tampouco mínima ofensividade da conduta.



    Em caso similar, a Primeira Turma desta Corte decidiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância:



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado na modalidade tentada. Artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Valor do bem equivalente a praticamente 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. Ordem denegada. 1. Na espécie, não se considera de reduzida expressividade financeira o valor do bem que o paciente tentou subtrair - avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais -, se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época era de R$ 380,00 (trezentos e oitenta) reais. 2. Conclui-se, portanto, que o valor do bem que o paciente tentou subtrair era equivalente a praticamente 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Conforme já decidiu esta Corte, a aplicação desse princípio “poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade” (HC nº 109.081/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/9/11). 4. Ordem denegada. (HC 108.330/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2012).



    Além disso, comungo do entendimento firmado na Primeira Turma de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância se o crime de furto é praticado mediante abordagem de inopino e agressiva da vítima, ainda que sem caracterizar violência ou grave ameaça” (HC 108.351, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.06.2012)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente